Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600561-02.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
14/04/2025
Número: 0600561-02.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600561-
02.2024.6.16.0156, que julgou aprovadas, com ressalvas, as contas de Edilson Ruiz de Freitas,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97
c/c o artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O candidato deverá recolher o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17§ 9º, da Resolução TSE
23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais do(a) candidato(a) Edilson Ruiz de Freitas, concorrente
ao cargo eletivo de Prefeito pelo partido Socialista Brasileiro-PSB, na unidade Eleitoral de
Itaperuçu/PR, nas Eleições de 2024, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que a
irregularidade consiste na utilização de R$10.000,00 para pagamento de serviços advocatícios de
28 candidatos pertencentes aos partidos Federação Brasil Esperança, Avante e Solidariedade).
Eleito.RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDILSON RUIZ DE FREITAS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDILSON RUIZ DE FREITAS PREFEITO
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465418
11/04/2025
17:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44465418 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117050267000000043408960
Número do documento: 25041117050267000000043408960
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:21:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.631

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600561-
02.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDILSON RUIZ DE FREITAS PREFEITO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: EDILSON RUIZ DE FREITAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO A
CANDIDATOS PROPORCIONAIS. RECURSOS DO FEFC. PARTIDOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que aprovou com ressalvas
as contas do candidato eleito ao cargo de prefeito, no município de
Itaperuçu, relativas às Eleições de 2024, bem como determinou a devolução
de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que: a) a doação estimável realizada com recursos
do FEFC foi destinada para candidatos filiados a partidos integrantes da
Federação Brasil Esperança, Avante e Solidariedade, coligada para a
majoritária; b) não há obrigatoriedade do registro de despesas com
honorários advocatícios em prestação de contas. Pleiteou, então, o
afastamento da determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, fundamentando que a doação viola as regras sobre transferência de

Num. 44465418 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117050267000000043408960
Número do documento: 25041117050267000000043408960
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:21:40
recursos do FEFC entre partidos políticos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se é possível repasse de
recursos do FEFC de candidato à majoritária para candidato à proporcional,
pertencentes a partidos distintos, mas coligados para a majoritária; ii) verificar
a necessidade de recolhimento do valor da doação estimável pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a primeira questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes
à mesma legenda na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito
majoritário, nos termos do art. 17, §§ 2º e 2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à
proporcional seria na hipótese de pertencerem ao mesmo partido político.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável em dinheiro de R$ 10.000,00
consubstanciada no pagamento de serviços advocatícios, oriunda de recursos
do FEFC, foi realizada pelo candidato a prefeito filiado ao Partido Socialista
Brasileiro - PSB a outros 28 candidatos ao cargo de vereador filiados a
partidos diversos, mas integrados à mesma coligação majoritária. Embora os
partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se aplica,
porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.4 A irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo
devido o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
aprovou com ressalvas as contas do recorrente e determinou o recolhimento
de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos
do FEFC, realizada por candidato à majoritária para candidato à proporcional,
pertencentes a partidos diversos, ainda que coligados no pleito majoritário,
constitui irregularidade que enseja o recolhimento de valor ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17,
§§ 2º, 2º-A e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C.

Num. 44465418 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117050267000000043408960
Número do documento: 25041117050267000000043408960
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:21:40
Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PRE nº 060305755, Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE de 27/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edilson Ruiz de Freitas em face da sentença
proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que aprovou com
ressalvas as contas do candidato eleito ao cargo de prefeito, no município de
Itaperuçu, relativas às Eleições de 2024, bem como determinou a devolução de R$
10.000,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44361543), o recorrente alegou que: a) todos os
beneficiários de recursos financeiros estimáveis em dinheiro integravam a Federação
Brasil Esperança, Avante e Solidariedade, não tendo sido transferido recurso a partido ou
candidatos não coligados; b) não há necessidade de registro em prestação de contas de
despesas com honorários advocatícios. Requereu o conhecimento e o provimento do
recurso para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44392476) manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento diante da proibição de transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação
partidária distinta ou não coligada.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal

Num. 44465418 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117050267000000043408960
Número do documento: 25041117050267000000043408960
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:21:40
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de prefeito nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC

Num. 44465418 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117050267000000043408960
Número do documento: 25041117050267000000043408960
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:21:40
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma
legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.

Num. 44465418 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117050267000000043408960
Número do documento: 25041117050267000000043408960
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:21:40
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, candidato a Prefeito, filiado ao Partido Socialista
Brasileiro
–
PSB,
integrante
da
Coligação
Itaperuçu
que
Fala
e
Faz
(PSB/SOLIDARIEDADE/AVANTE/PC DO B/PT/PV e Federação Esperança Brasil, Avante
e Solidariedade), efetuou doação de recursos estimáveis em dinheiro no valor total de R$
10.000,00, oriunda de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC do Partido Socialista Brasileiro - PSB, para pagamento de serviços advocatícios
de 28 candidatos ao cargo de vereador pertencentes aos partidos integrantes da
Federação Brasil Esperança, Avante e Solidariedade.
Veja-se a descrição do Juízo da 156ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
Portanto, fica claro que o legislador estabeleceu diretrizes para a distribuição e
recebimento de verba do FEFC com base na representatividade do partido político.
Considerar regular o repasse da verba para candidatos da eleição proporcional
pertencentes a partido coligado na majoritária é deixar de atentar para a motivação e
destinação da criação do referido Fundo, deixando de lado a finalidade de promover a
candidatura dos filiados do partido.
Em outras palavras, permitir o gasto para candidatos de legendas diversas levaria à
perda da finalidade dos critérios objetivos de distribuição da verba do Fundo Especial
para Financiamento de Campanha, estabelecidos no art. 16-D, da Lei nº. 9.604/97, além
de ser uma forma de burlar o preceito constitucional contido no parágrafo 1º. do artigo
17, que vedou as coligações nas eleições proporcionais.
[...]
O candidato arrecadou, entre recursos financeiros e estimáveis, o valor de
R$181.153,11.
Desse montante, R$ 80.000,00 vieram do FEFC.
A irregularidade consiste na utilização de R$10.000,00 para pagamento de serviços
advocatícios de 28 candidatos pertencentes aos partidos Federação Brasil Esperança,
Avante e Solidariedade.

Num. 44465418 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117050267000000043408960
Número do documento: 25041117050267000000043408960
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:21:40
De tal modo, o valor representa apenas 5,52% do total de gastos, pelo que, seguindo os
ditames dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da
jurisprudência dominante do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, as contas
devem ser aprovadas com ressalvas. Confira-se:
[...]
Sem prejuízo da aprovação com ressalvas, o candidato deverá devolver os valores
irregularmente aplicados ao Tesouro Nacional, isto é, restituir os R$ 10.000,00 (dez mil
reais) aplicados de forma indevida
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
O fato de os serviços advocatícios custeados por outros candidatos dispensarem
declaração na prestação de contas do beneficiário não afasta a irregularidade, que diz
respeito à transferência de recursos em desacordo com a legislação.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita pelo candidato a prefeito, Edilson Ruiz de Freitas, a candidatos
ao cargo de vereador, filiados a partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o
recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do respectivo
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
O Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, considera necessário, de forma não cumulativa,
que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Desse modo, o valor correspondente a R$ 10.000,00 relativo a doação estimável em
dinheiro oriunda de recursos pagos com FEFC possibilita a aprovação das contas com
ressalvas, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, eis
que corresponde a 5,52% da movimentação financeira de campanha do recorrente.
Há que se concluir, portanto, pela manutenção integral da sentença que aprovou com
ressalvas as contas do recorrente e determinou o recolhimento de R$ 10.000,00 ao
Tesouro Nacional, diante da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

DISPOSITIVO

Num. 44465418 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117050267000000043408960
Número do documento: 25041117050267000000043408960
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:21:40
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, para manter a sentença que aprovou com ressalva as contas de Edilson
Ruiz de Freitas, candidato eleito ao cargo de prefeito do município de Itaperuçu, nas
Eleições de 2024, bem como determinou o recolhimento de R$ 10.000,00 ao Tesouro
Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600561-
02.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDILSON RUIZ DE FREITAS PREFEITO, EDILSON
RUIZ DE FREITAS - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025